Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA PENA-BASE.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu.
2. A ameaça é delito formal e se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou não tenha ficado receosa do cumprimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa, sendo, assim, irrelevante perquirir sobre o ânimo interno do agente no momento dos fatos.
3. Somente se aplica a consunção quando a conduta anterior se constituir em meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. No caso, entretanto, as condutas foram autônomas, voltadas a objetivos diversos, consistentes no delito de ameaçar e da contravenção de vias de fato, sem qualquer liame subjetivo entre elas.
4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal
5. Apelação não provida.